Tribunal: CARF
Processo: 13603.905664/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.905664/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.629 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IRRF. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. ARTIGO 166 DO CTN.
Para que a fonte pagadora possa pleitear a restituição de IRRF retido na fonte e
recolhido indevidamente, é necessário comprovar ter assumido o ônus
econômico do tributo, conforme artigo 166 do CTN.
No caso, a interessada não logrou fazer a prova da retificação do comprovante
de rendimentos entregues aos beneficiários e, desta forma, não comprovou ter
assumido o ônus do tributo conforme artigo 8o da IN RFB no 900/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.905664/2012-61
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905664/2012-61

Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
13528.03085.071011.1.3.04-3711, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a Fazenda Pública Federal em razão de pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor original de R$ 1.786,60.
A origem do crédito seria um pagamento de IRRF (cód receita 1708) efetuado em
20/04/2011 via DARF no valor de R$ 47.293,10.
O crédito foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOM para compensar com débito de sua responsabilidade.
O PER/DCOMP foi submetido à apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu o Despacho Decisório no 040916206. No ato
administrativo, o crédito pleiteado foi indeferido em razão do DARF em questão ter sido
integralmente utilizado para quitar débito de IRRF declarado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF.
A contribuinte se insurgiu contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta sintetiza as alegações lançadas pela manifestante:
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 11/18,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que no mês de março de 2011 havia apurado IRRF a pagar sobre os serviços
prestados por diversas pessoas jurídicas, no montante de R$47.293,10, efetuando o seu
recolhimento integral mediante DARF (doc. 4) e declarando o débito em DCTF. No
entanto, ao rever os valores retidos de seus prestadores de serviços, verificou que havia
feito, indevidamente, a retenção do IRRF sobre as notas fiscais emitidas pelas Empresas
Clínica Santa Helena S/C Ltda e Benedito Nunes de Souza ME. Veja-se que os valores
retidos indevidamente totalizam exatamente o montante do crédito pleiteado na
DCOMP n° 13528.03085.071011.1.3.04-3711 (R$1.786,60), conforme abaixo:

3.2. Que visando anular os efeitos decorrentes da retenção indevida do IRRF sobre as
referidas notas fiscais, emitiu as Notas de Crédito anexas aos seus fornecedores,
cientificando os mesmos do recolhimento indevido (doc. 5). Além disso, para que os
recolhimentos indevidos ficassem devidamente registrados em sua contabilidade, em
abril e maio de 2011 lançou a débito na conta 2.01.03.01.00014 (IRRF - Terceiros) de
seu razão analítico os valores do IRRF indevidamente retidos em favor dos fornecedores
em março de 2011 (doc. 6), que, somados, totalizaram o montante de R$1.786,60;
3.3. Que, em relação ao IRRF retido da Clínica Santa Helena, além da retenção no valor
de R$59,49, referente à Nota fiscal n° 31.592, foi objeto da Nota de Crédito n° 360 e do
lançamento no razão analítico da Requerente, o valor de R$12,92, relativo à Nota Fiscal
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905664/2012-61

n° 31.593. No entanto, este valor não foi utilizado para a composição do crédito
pleiteado nos presentes autos;
3.4. Que apesar de ter corrigido o procedimento em sua contabilidade, se olvidou de
retificar a DCTF do período para informar o correto valor do IRRF (cód. 1708) apurado
em março de 2011, o que, em razão do cruzamento dessas informações com os dados
informados na DCOMP, gerou a divergência que originou a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico;
3.5. Que visando adequar a DCTF referente a março de 2011 à realidade dos fatos,
promoveu a sua retificação, mesmo após a emissão do Despacho Decisório, informando
que o débito efetivamente apurado naquele mês perfaz o valor de R$45.506,50. Assim,
considerando a vinculação do DARF no montante de R$47.293,10 ao referido débito,
não há dúvida acerca do direito à restituição do crédito decorrente de pagamento a
maior, no valor de R$1.786,60 (R$47.293,10 - R$45.506,50);
3.6. Que erros de preenchimento das Declarações não podem ser razão para
indeferimento do crédito ora pleiteado, uma vez que, é assente na jurisprudência do
CARF de que erro de preenchimento de DCOMP, DACON, DCTF e DIPJ não
impossibilita o reconhecimento do direito do contribuinte ao crédito, por força do
princípio da verdade material, ao qual está adstrita a Administração Pública,
principalmente quando resta comprovado o direito creditório por documentação contábil
3.7. Que restando demonstrado que o pagamento a maior de IRRF em março de 2011,
no valor de R$1.786,60 (R$47.293,10 - R$45.506,50), decorreu da retenção indevida do
imposto sobre as notas fiscais emitidas pelas Empresas Benedito Nunes de Souza ME e
Clínica Santa Helena S/C Ltda., e considerando que o mero erro de preenchimento das
Declarações Fiscais não retira o direito creditório do contribuinte, é imperioso o
reconhecimento do crédito pleiteado, o qual, atualizado pela Taxa Selic, é suficiente
para a compensação de débito de CIDE declarado na DCOMP n°
13528.03085.071011.1.3.04-3711, nos exatos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96;
3.8. Que, caso se entenda que os documentos que acompanham a presente defesa não
são suficientes para a comprovação da origem e existência do crédito, requer, com base
nos princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da prova, que seja
determinada a baixa dos autos para realização de diligência. – grifei.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por voto de
qualidade, conforme Acórdão no 12-107.818 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, ora vergastado. De acordo com o voto vencedor na
instância de piso, a contribuinte não logrou comprovar adequadamente seu direito creditório
conforme as determinações do artigo 8o da IN RFB no 900/2008. Cito suas palavras:
Para que se reconheça o direito da Interessada à restituição dos valores indevidamente
retidos, é preciso verificar se houve o cumprimento das exigências contidas no art. 8o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008 (vigente à época da transmissão da DCOMP
em análise):
[...]
No processo há cópias notas de crédito que a interessada teria emitido a seus
fornecedores, em cujos históricos há a indicação que tais documentos se referiam à
retenção indevida de impostos. Assim, às fls. 49 consta cópia da nota de crédito no 360,
emitida em favor de Clínica Santa Helena S/C Ltda, no valor total de R$ 72, 41, que
compreenderia as notas fiscais nos 31.592 e 31.593. Ns fls. 51, 53, 55, 57 e 59 constam
respectivamente, as notas de crédito no 000003 a 000007, emitidas em favor de
Benedito Nunes de Souza ME, que seriam relacionadas às notas fiscais nos 1288 a 1291.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905664/2012-61

Ocorre que tais documentos não são hábeis para fazer a comprovação do alegado, posto
que, são documentos emitidos pela própria interessada, sem a participação de terceiros.
Como se vê, não foi comprovado que a interessada assumiu o ônus financeiro. O fato de
constar no processo cópias do Razão (fls. 67 e 76) contendo lançamentos contábeis dos
valores do IR supostamente retido indevidamente não são suficientes para comprovar
suas alegações, devendo ser ressaltado que o Razão é emitido pela interessada.
Na verdade, a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se estiver
acompanhada de documentos hábeis e idôneos. É o que se depreende pela leitura literal
do art. 923 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), que vale
como referência, abaixo transcrito. Portanto, é ônus do contribuinte comprovar a
veracidade de seus registros contábeis:
[...]
Ressalte-se que o § 1o do art. 8o da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008 prevê uma
série de documentos que não foram apresentados como o estorno pelo beneficiário do
pagamento ou crédito dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a
maior; da retificação, pela fonte pagadora dos demonstrativos já entregues à pessoa
física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais referida retenção tenha sido
informada; da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
Não consta do processo nenhum documento emitido pelas empresas que sofreram a
suposta retenção a maior de tributo que as quantias retidas indevidamente ou a maior
foram efetivamente devolvidas. Não consta qualquer documento que comprove que os
beneficiários da retenção tiveram conhecimento de que houve tal retenção a maior de
imposto de renda. – grifei.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, alegou, em apertada síntese que os documentos juntados aos autos
seriam suficientes para comprovar o direito creditório e que a norma administrativa veicula
apenas deveres instrumentais e não impõe à contribuinte o ônus de apresentar elementos de
prova atinentes a terceiros. Reproduzo excerto da peça recursal:
O que o art. 8o, caput da IN no 900/2008 prevê é que o contribuinte que: (i) promover a
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB, (ii) efetuar o
recolhimento do valor retido indevidamente e (iii) devolver ao beneficiário a quantia
retida; poderá pleitear a restituição desses valores.
O §1o do art. 8o, por sua vez, trata das obrigações acessórias de cada uma das partes,
fonte pagadora e beneficiário do pagamento ou crédito, em decorrência da
devolução de quantia indevidamente retida.
Não há, no dispositivo supracitado, a previsão da obrigatoriedade da fonte
pagadora apresentar documentos contábeis das empresas beneficiárias do
pagamento juntamente com o pedido de restituição.
E nem faria sentido tal exigência, visto que a Recorrente não dispõe de poder de polícia
para exigir que as empresas beneficiárias cumpram com a execução das obrigações
acessórias em sua contabilidade, e ainda lhe apresentem a comprovação desse
cumprimento com vistas à instrução do seu pedido de restituição.
Por outro lado, as obrigações que lhe competiam foram devidamente cumpridas,
conforme comprovam os documentos juntados aos autos. A Recorrente procedeu ao
estorno dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior, retificou a
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905664/2012-61

DCTF do período, e emitiu notas de créditos aos seus fornecedores, cientificando-os da
retenção indevida do imposto.
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de piso.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP em que a contribuinte formalizou
crédito de IRRF que teria sido indevidamente retido. O crédito foi indeferido porque o DARF foi
integralmente usado para quitar débito de IRRF declarado em DCTF.
Segundo a recorrente, os valores retidos indevidamente teriam sido devolvidos às
prestadoras de serviço por meio de Notas de Lançamento – crédito. Ademais, a contribuinte
efetuou lançamentos contábeis reduzindo a conta de passivo de IRRF e retificou a DCTF em
questão para espelhar o valor que seria efetivamente devido.
Feita esta breve síntese, passo à apreciação da matéria.
A meu juízo a retenção de IRRF é o caso típico de que trata o artigo 166 do
Código Tributário Nacional:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
A retenção indevida de IRRF transfere, em princípio, o encargo financeiro do
tributo retido indevidamente para a pessoa beneficiária do pagamento. Assim, a norma legal
exige que a fonte pagadora, se quiser ter o indébito restituído, demonstre ter assumido o encargo
ou esteja expressamente autorizada por aquele que arcou economicamente com a carga do
tributo.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905664/2012-61

Na esteira da previsão legal acima mencionada, o artigo 8o da IN RFB no
900/2008 previa, na época dos fatos, que a pessoa que houvesse retido e recolhido
indevidamente o IRRF e que tivesse devolvido o montante retido ao beneficiário poderia pleitear
sua restituição. Entretanto, o parágrafo 1o determinava que a devolução do valor estivesse
acompanhada de outros procedimentos.
O debate feito no julgamento de primeira instância foi justamente se os elementos
de prova juntados aos autos seriam hábeis a fazer a prova necessária à luz do disposto no artigo
8o da IN RFB no 900/2008. Transcrevo o artigo da indigitada norma administrativa:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
[...] – grifei.
À partida, penso que a recorrente tenha razão ao alegar que tais procedimentos
configuram deveres instrumentais. Mas, o fato de serem deveres instrumentais, não significa que
a fonte pagadora esteja dispensada de fazer prova de todos eles no processo. Explico.
Como dito, a lei exige que a fonte pagadora comprove ter assumido o ônus
econômico do tributo que foi retido e recolhido indevidamente para poder pleitear sua repetição.
Quais seriam, então, os deveres instrumentais necessários para tanto? A meu juízo, de acordo
com a dicção do artigo 8o da IN RFB no 900/2008, a interessada deve comprovar (i) a devolução
do valor; (ii) o estorno na contabilidade; (iii) a retificação das declarações feitas à RFB; e (iv) a
retificação dos demonstrativos entregues aos beneficiários.
A norma administrativa também impõe ao beneficiário alguns deveres
instrumentais, mas não consigo vislumbrar que haja a exigência de que a interessada comprove
nos autos que um terceiro tenha cumprido deveres instrumentais que digam respeito tão somente
àquela pessoa. Ora, exigir que a interessada traga aos autos a contabilidade de terceiro – que tem
como regra o sigilo por força de norma legal – seria exigir prova impossível. Penso que o
destinatário de parte dos deveres instrumentais enumerados pela instrução normativa seja o
terceiro beneficiário, sob pena de aproveitar-se indevidamente e ficar sujeito ao procedimento de
ofício.
Compulsando os autos, vejo que a contribuinte logrou comprovar a devolução dos
valores, o estorno na contabilidade e a retificação da DCTF. Mas, não logrou comprovar a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.629 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.905664/2012-61

retificação dos comprovantes de retenção entregues aos beneficiários. Como dito, esta retificação
integra a prova de que o ônus foi assumido pela interessada e, portanto, que o beneficiário não
possui o crédito correspondente à retenção indevida. Vale lembrar que o comprovante de
rendimentos é o documento hábil para que o beneficiário possa apurar seu imposto devido. Cito
os artigos 942 e 943 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99
vigente na época dos fatos):
Art.942.As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art.943.A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
Portanto, concluo que a contribuinte não logrou fazer a prova necessária para
conferir liquidez e certeza ao credito pleiteado, conforme exigência do artigo 170 do CTN.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital